Tribunal: STF
Processo: Rcl 67861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000954-46.2021.5.02.0411), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De início, o Hospital Reclamante destaca ser uma entidade civil beneficente que presta serviços na área de saúde e mantém a unidade hospitalar localizada no município de Birigui, interior do Estado de São Paulo, e por meio de um Contrato de Gestão firmado com o Município de Ribeirão Pires, mediante Contrato de Gestão nº 195/2018 através de devido processo licitatório, e prestou serviços de GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DESTINADAS A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / CENTRAL DE TRANSPORTE (LOTE II), no Município de Ribeirão Pires. [...]



    Diante da aludida contratação, a reclamante contratou serviços MÉDICOS, através de uma pessoa jurídica - UCOT UNIDADE CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. 



    Ao que se percebe, ocorreu foi um contrato de prestação de serviços de natureza civilista, sem qualquer vínculo empregatício. 



    [...] Dra. Caroll ajuizou ação trabalhista pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 12/06/2018 e 13/03//2021, quando prestou serviços ao Hospital Reclamante por meio de contrato de prestação de serviços médicos com a UCOT, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, verbas rescisórias e multa prevista no art. 477 da CLT. 



    [...]



    Apesar de tudo o quanto exposto, o MM. Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego pretendido pela Dra Caroll, nos seguintes termos: 



    [...]



    Contra essa decisão, o Hospital Reclamante interpôs Recurso Ordinário, ao qual, com relação ao reconhecimento do vínculo de emprego, foi negado seguimento [...].



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, apregoados conjuntamente, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, cuja relatoria coube, respectivamente, aos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, este C. STF confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, diante da ausência de lei que a vedasse ou reputasse ilícita (Princípio da Legalidade – art. 5º, II, da CF) 



    [...]



    Esse entendimento está em consonância com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 66/DF, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, que não verificou qualquer inconstitucionalidade no art. 129 da Lei 11.196/2005, segundo o qual, ‘Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil’, justamente por que a Lei Maior assegura a liberdade de organização da atividade econômica empresarial (livre iniciativa).”



    Ao final, requer, no mérito, a procedência da Reclamação para confirmar ” a liminar, se possível já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, b1) cassando-se definitivamente a decisão reclamada ou, alternativamente, b2) determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante.



    Como se extrai dos autos e do andamento processual, é possível verificar que o recurso ordinário da ora reclamante não foi conhecido ante a ausência de preparo. A autoridade reclamada, na análise da demanda trabalhista, julgou procedente, em parte, os pedidos contra Ucot Unidade Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ltda. O reconhecimento do vínculo empregatício se deu em razão da pena de confissão quanto à matéria fática, decorrente da revelia da empresa demandada. Houve, na referida decisão, condenação da Reclamante de forma subsidiária, baseada na culpa in eligendo e na culpa in vigilando (eDoc. 1).



    O Recurso Ordinário interposto pela Santa Casa de Birigui foi considerado deserto (eDoc. 22, fl. 3). Interposto Agravo de Instrumento, foi mantido o despacho denegatório do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada (eDoc. 22, fl. 6).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente